Tribunal: TJMT
Processo: 0002842-68.2014.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002842-68.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ SILVEIRA BITENCOURT - CPF: 551.858.519-53 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – PLEITO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO E TRIBUTOS PELA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO REALIZADO NO CURSO DA LIDE – PEDIDO PREJUDICADO NO PONTO – DANO MATERIAL ORIUNDO DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar
em danos materiais condizentes ao pagamento de saldo remanescente sobre eventual desoneração de juros por antecipação de quitação de financiamento se demonstrado no adjeto firmado entre as partes que a antecipação das parcelas sucederia de acordo com as possibilidades financeiras da associação e a critério da diretoria. Além disso, há comprovação de que o acordo firmado previamente restou cumprido pela parte adversa, mediante quitação integral do financiamento sem qualquer ônus ao requerente, a impossibilitar a indenização postulada, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, improcede o pedido de condenação da parte requerida em danos morais, porquanto transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002842-68.2014.8.11.0037

APELANTE:

LUIZ SILVEIRA BITENCOURT

APELADO:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ SILVEIRA BITENCOURT
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº. 0002842-68.2014.8.11.0037 (Código 130136)
,

ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE
, que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para confirmar a liminar concedida no Id 35928545 (pág. 29)
e determinar que a requerida providencie a transferência dos pontos decorrentes das infrações de trânsito ao condutor do veículo, bem como ao pagamento das multas e tributos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos
honorários advocatícios, que foram fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando 60% (sessenta por cento) sob responsabilidade do autor, e o restante (40%) para a parte requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Legal em relação à parte autora.

Em suas razões recursais, o autor-recorrente alega que
“o pagamento do financiamento não é a causa exclusiva da lide, isto porque, ao firmar o “Termo de negociação” ficou acordado que o ressarcimento seria feito em oito parcelas mensais de R$25.750,00 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais), sendo estipulado que, descontado o valor da parcela mensal do financiamento, seria depositado o remanescente em conta exclusiva, com o intuito de pagamento a vista do financiamento”
(sic).

No mais, discorre que
“da leitura do referido “Termo de Negociação”, infere-se que objetivo do mesmo era que a Apelada realizasse o pagamento da parcela mensal do financiamento e depositasse o remanescente em uma poupança, em favor do Apelante”
(sic).

Esclarece que
“se cumprido fielmente o referido termo, ao final dos oito meses a conta aberta para este fim contaria com um montante de R$165.656,85 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o que possibilitaria ao Apelante utilizar tal valor para a quitação antecipada do financiamento, ocasionando descontos de juros em virtude do pagamento adiantado do contrato. Ou seja, caso os pagamentos ocorressem da forma pactuada a sobra do valor depositado na referida poupança seria maior, vez que teria mais descontos de juros em razão da antecipação”
(sic).

Argumenta que “
a responsabilidade pela guarda do veículo em questão é da Apelada, no entanto, a Apelada não vinha pagando os tributos e multas do veículo, tanto é que, em 17 de novembro de 2016, foi determinado que a Apelada promovesse a transferência dos pontos decorrentes das infrações de trânsito ao condutor do veículo e lhe incumbiu de realizar o pagamento pelas multas e tributos incidentes. Ou seja, é inquestionável a total responsabilidade da Apelada quanto à guarda do veículo e pagamentos dos seus tributos”
(sic).

Defende, assim, que a sentença merece reforma, posto que
“a Apelada não conseguiu provar que passava por dificuldades financeiras na época em que deveria adimplir o “Termo de Negociação” o Judiciário vem e deliberadamente faz consultas junto ao PJe para provar o alegado pela parte. Ou seja, não se desincumbindo do ônus probatório o judiciário resolveu ajudar a Apelada”
(sic).

Pontua que “
caso houver a condenação da Apelada para indenizar o Apelante nos valores que lhe sobrariam com a quitação antecipada do financiamento, este Juízo deve converter o julgamento em diligência com o fito de oficiar a empresa BV Financeira para informar qual seria o valor para a quitação antecipada do referido financiamento se o mesmo tivesse sido quitado em 24 de janeiro de 2013”
(sic).

Advoga que resta cristalino que a imputação dos pontos na CNH do apelante gera danos passíveis de indenização, na mesma que indubitável que o mesmo sofreu diversos constrangimentos em virtude da negligência da apelada.

A par desses argumentos, pede o provimento do presente recurso, para, reformando-se a sentença hostilizada, condenar a requerida a indenizar o apelante nos valores que lhe sobrariam com a quitação antecipada do financiamento e caso seja deferida a aludida indenização pretendida, “
requer que o julgamento seja convertido em diligência, para que seja determinado a expedição de ofício à empresa BV Financeira para que forneça a informação de qual seria o desconto caso ocorresse a quitação antecipada do financiamento, em 24 de janeiro de 2013, com o fito de realizar a condenação da Apelada em valor líquido”
(sic). Ainda, pugna pelo afastamento da sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados na origem e, alternativamente, que a verba sucumbencial incida sobre o valor da causa (Id. 109963500).

Devidamente intimada, a associação apelada não ofertou as contrarrazões, consoante certidão acostada no Id. 109963503.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 110497988.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e danos morais proposta por
LUIZ SILVEIRA BITENCOURT
, onde narra, em sua inicial, que f
inanciou um caminhão marca/modelo Volvo/FH12420, 4X2T, do tipo TRA/C.TRATOR, combustível DIESEL, categoria ALUGUEL, cor AZUL, placa MDX6888 e RENAVAM 866542345, o qual foi adquirido através de financiamento junto à BV FINANCEIRA em 23/02/2011, em 60 parcelas mensais no valor de R$4.384,82 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), registrado sob o contrato nº. 12027000170305.

Todavia, informa que ocorreu um acidente de trânsito com o aludido veículo, no dia 30/03/2012, ocasionando-lhe perda total, avaliada no valor de R$206.000,00 (duzentos e seis mil reais).

Relata, então, que firmou com a associação requerida um instrumento particular (termo de negociação), ficando pactuado que a mesma faria o rateio dos prejuízos do valor da avaliação retromencionada, dividida em 08 parcelas iguais de R$25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) a ser depositado em conta poupança de sua titularidade, além de se ajustar que a quitação do financiamento seria realizada durante o período supra. No entanto, a requerida não quitou o financiamento, muito menos pagou os tributos correlatos, impossibilitando de firmar um novo financiamento para continuar trabalhando como autônomo.

A par disso, ajuizou a presente demanda, objetivando a condenação da associação requerida na obrigação de fazer consistente na
quitação dos tributos com fatos geradores dos anos de 2012 e 2013, bem como a quitação do financiamento do veículo ou, alternativamente, que se transfira o financiamento para o seu nome. Ainda, postulou pela condenação da promovida ao pagamento de danos materiais, consistente nos valores que lhe sobrariam com a quitação antecipada do financiamento, se este ocorresse em janeiro de 2013, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Por meio da decisão datada de 09/05/2014 (Id 109963472 – págs. 34/35), a tutela antecipada foi indeferida pela togada singular, por entender ausente o perigo da demora, sendo, por outro lado, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor.

Após a apresentação de contestação pela demandada e impugnação da parte autora, a requerida informou a quitação integral do financiamento (Id 109963084 – pág. 02/03), pugnando pela intimação do requerente para assinar o termo de quitação do veículo, possibilitando, assim, a transferência do veículo para o seu nome.

No Id 109963084 (pág. 29), foi então concedida a liminar pleiteada pelo requerente e determinada a transferência do veículo junto ao DETRAN, bem como que a requerida efetuasse o pagamento das multas e tributos, além da transferência dos pontos decorrentes das infrações ao condutor do veículo.

Uma vez realizada audiência de instrução (Id 109963462) e apresentado laudo pericial contábil simplificado (Id 109963476), sobreveio a
sentença ora hostilizada, em que a Magistrada singular julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tão somente
para confirmar a liminar concedida
e determinar que a requerida providenciasse a transferência dos pontos decorrentes das infrações de trânsito ao condutor do veículo, bem como ao pagamento das multas e tributos.

Irresignado, o demandante apela, defendendo, em suma, que a sentença merece parcial reforma, a fim de que a requerida/apelada seja também condenada
ao pagamento de danos materiais, consistente nos valores que lhe sobrariam acaso a quitação antecipada se perfectibilizasse na forma do ajuste (em janeiro de 2013), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de também vindicar pela redistribuição do ônus da sucumbência.

Pois bem. A questão a ser analisada consiste em aferir se há direito do autor em ser indenizado por danos morais e materiais conforme pleiteado em sede recursal.

Ao que se infere dos autos restou incontroversa
a existência de um vínculo associativo entre as partes, de modo que, existindo o inadimplemento de obrigações contratuais, expressamente assumidas por um dos contratantes, é lícita a dedução, em juízo, da pretensão ao seu cumprimento.

De acordo com regimento interno acostado aos autos (fls. 76/84 – Id 109963081), constata-se que a requerida é constituída sob a forma de associação, ou seja, reunião de pessoas com fins comuns, cujo objetivo primordial é conferir proteção e segurança aos veículos cadastrados de seus associados, através da repartição entre os mesmos de eventuais prejuízos materiais sofridos nos bens, como acidentes, incêndio, furto ou roubo, de acordo com as normas previamente estabelecidas.

In casu,
conforme relatado alhures, a pretensão do autor reside no cumprimento do instrumento particular pactuado entre as partes, especialmente quanto a obrigação assumida de quitar o financiamento à vista, gerando, dessa forma, a desoneração de juros por antecipação.

A despeito das alegações do recorrente, entendo que razão não lhe assiste e coaduno com o entendimento esposado pela Magistrada de origem de que não houve o alegado descumprimento contratual, porquanto o instrumento pactuado intitulado de “Termo de Negociação” acostado às fls. 14/19 (Id 109963081) é suficientemente claro ao dispor que o ressarcimento poderia ser feito na forma indicada no contrato ou
de forma parcelada
,
a depender das condições econômicas da associação e a critério da diretoria executiva
. Confira-se:

“9- Das condições do Rateio e ressarcimento:

9.1 O ressarcimento ao associado poderá ser feito de uma só vez ou
parcelado
de acordo com as condições econômicas da associação e a critério da Diretoria executiva.”

De mais a mais, observa-se que embora tenha sido realizada perícia técnica simplificada, o perito concluiu pela impossibilidade de avaliar a saúde financeira da associação no período de 2012/2013 pelos documentos carreados aos autos. Todavia, houve a afirmação de que a requerida, de fato, enfrentou dificuldades financeiras diante das inadimplências de alguns associados, inclusive com algumas ações de cobrança em andamento para recebimento das mensalidades em aberto (laudo de Id 109963476), o que também restou confirmado pela Magistrada de piso através de consulta no PJE quando da prolação da sentença verberada.

Quanto ao tópico, especialmente as alegações da parte recorrente de que o juízo foi parcial ao realizar consultas ao PJE para comprovar as alegações da parte requerida/apelada, tenho que as mesmas não comportam o almejado acolhimento,
porquanto, vigora no Direito Processual brasileiro, o primado segundo o qual o juiz deve buscar a verdade real, isto é, procurar conhecer os fatos tão como, efetivamente, ocorreram, a fim de, assim, dizer o direito à questão posta em causa.

Visa-se, em verdade, a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, a resposta jurisdicional à demanda de forma efetiva e justa, não podendo o juiz ser mero espectador durante o trâmite da ação judicial. Nessa perspectiva, pode se valer dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, de modo que possam ser aclarados os fatos controvertidos e, desse modo, de forma equânime, e a lume do ordenamento jurídico, resolver a lide.

Diante disso, coaduno com entendimento da Magistrada de origem de que não há como condenar a requerida aos danos materiais postulados pelo autor/recorrente, sendo o mesmo correspondente ao pagamento de saldo remanescente sobre
eventual
desoneração de juros por antecipação do pagamento do financiamento, sobretudo considerando que ficou consignado no pacto firmado que a antecipação das parcelas sucederia de acordo com as possibilidades financeiras da associação e a critério da diretoria, sendo que a associação demandada/recorrida efetivamente cumpriu o acordo e quitou integralmente o financiamento sem qualquer ônus ao requerente, conforme comprovado no Id 109963084, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado no ponto.

Da mesma forma, no que se refere aos danos morais, não há nos autos nenhuma prova de situação vexatória ou de extremo padecimento que possa fundamentar uma condenação por este viés.

Como sabido, para que haja dano moral indenizável, é preciso mais que o mero aborrecimento, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um transtorno significativo capaz de violar dignidade da pessoa. Assim, apesar dos dissabores experimentados, não há nada nos autos que indique que os sofrimentos que o autor relata ter experimentado em seu plano existencial tenham interferido sobremaneira no seu comportamento psíquico, e, assim, legitimar a indenização por danos morais.

E digo isso porque, conforme constou na bem lançada sentença combatida,
embora tenha havido a ausência de quitação dos tributos do referido veículo (licenciamento anual, seguro DPVAT e IPVA), não há nos autos comprovação de que o requerente/apelante tenha sofrido os prejuízos expostos sobre a não liberação de carregamento de cargas, tampouco a existência de danos a respeito das multas lavradas, vez que
os débitos não foram inscritos em dívida ativa
, sendo essa uma circunstância legítima a autorizar a condenação vindicada, conforme entendimento pacífico deste
Sodalício em casos correlatos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO –
MULTAS INFRACIONAIS
– RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS QUE INTEGRAM O FEIXE DE RELAÇÕES JURÍDICAS – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA –
INSCRIÇÃO DO NOME NA DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS
– RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que um dos réus não tenha nenhuma relação negocial com o autor/apelante, é ele também responsável pela não transferência do bem para seu nome e pelas multas de trânsito decorrentes das infrações por ele praticadas, o que possibilita a sua inclusão no polo passivo da demanda, por se tratar a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo (CPC, Art. 113).

2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação solidária dos réus/apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais.

3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).”
(N.U 1022018-74.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA –
INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS – DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito.

A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.”
(N.U 1005299-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Assim, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ora combatida, devendo ser mantida em todos os seus termos, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, dada a inequívoca sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários fixados em razão da sucumbência recíproca deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022